Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
A parte autora, ora recorrente, requer, no recurso de apelação, o acesso aos benefícios da gratuidade de justiça (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil) e, ao final, que a sentença, que indeferiu a inicial e declarou extinto o feito, sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do mesmo Codex, seja reformada para que seja determinado o cancelamento da distribuição sem sua condenação em custas processuais. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa. O exame dos autos indica, ao menos a princípio, controvérsia referente ao recebimento de remuneração de valor incompatível com a alegação de insuficiência de recursos. Ademais, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0719086-46.2020.8.07.0000, de minha Relatoria, indeferi a liminar e, posteriormente, o Colegiado julgou improcedente o pedido da autora de concessão do benefício de gratuidade de justiça referente aos presentes autos (ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais n.o 0701977-86.2020.07.0010). Dito isso, nos termos do artigo 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, à parte recorrente para que, no prazo legal, comprove, por meio de documentos que atestem de forma cabal sua incapacidade econômica, o preenchimento dos pressupostos necessários à situação de insuficiência de recursos alegada. Publique-se. Intime-se.